Tribunal: TJMT
Processo: 1001159-76.2022.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001159-76.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 007.703.111-30 (APELANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - SAEMI - CNPJ: 07.745.657/0001-27 (APELADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INTERVALO INTRAJORNADA. DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INAPLICABILIDADE. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRINCÍPIO DA NÃO VALIDAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por servidor público municipal efetivo contra sentença que julgou improcedente Reclamação Trabalhista c.c. Danos Morais ajuizada em face do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o autor se desincumbiu do ônus de provar o labor em horas extraordinárias não pagas e a supressão de intervalo intrajornada no período reclamado; (ii) estabelecer se a não apresentação pela ré de documentos de controle de jornada, escalas de plantão e ordens de serviço enseja inversão do ônus da prova ou aplicação do princípio da não validação da própria torpeza; (iii) determinar se a valoração da prova testemunhal pelo juízo de primeiro grau configurou cerceamento de defesa ou violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o labor em horas extraordinárias não pagas no período reclamado, nos termos da distribuição legal do encargo probatório estabelecida pelo ordenamento processual civil.

4.

A prova testemunhal produzida, embora tenha confirmado a existência de sistema de plantão e mencionado trabalho além da jornada regular, mostrou-se genérica quanto à quantificação precisa das horas extraordinárias supostamente devidas ao longo de mais de cinco anos, não tendo sido apresentados dados concretos sobre dias e horários específicos de sobrelabor não pago.

5.

Os recibos de pagamento juntados pelo próprio autor demonstram pagamento de valores sob as rubricas "HORAS EXTRAS 50%" e "PLANTÃO" em diversos meses do período, indicando reconhecimento e quitação de parte do labor extraordinário, fragilizando a alegação de ausência total de pagamento e tornando necessária prova específica das horas não quitadas.

6.

A inversão do ônus da prova não é automática e exige demonstração de impossibilidade ou excessiva dificuldade de a parte cumprir o encargo probatório, ou maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária, requisitos não demonstrados no caso concreto.

7.

A não apresentação de documentos pela ré, sob alegação de extravio ou inexistência, não configura, por si só, torpeza ou má-fé que justifique aplicação do princípio da não validação da própria torpeza, sendo necessário demonstrar conduta ilícita, dolosa ou gravemente culposa com intuito de obter vantagem indevida.

8.

A valoração da prova testemunhal pelo juízo de primeiro grau observou o princípio do livre convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa, pois a exigência de precisão na quantificação das horas extraordinárias decorre do princípio da congruência entre pedido e sentença.

9.

A sentença recorrida apresenta fundamentação clara, precisa e completa, analisando detidamente as questões relevantes, valorando o conjunto probatório e aplicando o direito ao caso concreto, em consonância com o princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais.

10.

A alegada violação à legislação federal sobre preservação de documentos de arquivos públicos, embora possa ensejar responsabilização administrativa, não acarreta automaticamente inversão do ônus da prova ou presunção de veracidade das alegações do autor no âmbito processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida integralmente.

Tese de julgamento
: 1. Incumbe ao servidor público autor de reclamação trabalhista o ônus de provar, com razoável precisão, o labor em horas extraordinárias não pagas, não sendo suficiente prova testemunhal genérica sobre a existência de sistema de plantão sem quantificação específica das horas laboradas ao longo do período reclamado. 2. A não apresentação pela Administração Pública de documentos de controle de jornada, sob alegação de extravio ou inexistência, não enseja automaticamente inversão do ônus da prova ou aplicação do princípio da não validação da própria torpeza, sendo necessária demonstração de má-fé, conduta dolosa ou impossibilidade absoluta de o autor produzir prova por outros meios. 3. A valoração da prova testemunhal pelo juízo, considerando-a insuficiente para quantificação precisa de horas extraordinárias, constitui exercício regular do livre convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa quando fundamentada na análise racional do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e §1o, Lei Federal no 8.159/1990, art. 1o. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MG - Embargos de Declaração – Cv 1.0000.22.120056-1/004, Relator(a): Des.(a) Christian Gomes Lima (JD), 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2026, publicação da súmula em 26/02/2026, Tema 339 do STF

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se

de Recurso de Apelação Cível interposto por GILMAR FERREIRA DE SOUZA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste que, nos autos da Ação de Reclamação Trabalhista c/c Danos Morais no 1001159-76.2022.8.11.0011, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em suas razões recursais, sustenta o Recorrente que a sentença recorrida merece ser anulada em virtude de flagrante cerceamento de defesa e equívoco na valoração das provas produzidas, alegando que o magistrado singular incorreu em erro ao desconsiderar os depoimentos testemunhais colhidos em audiência, sob a alegação genérica de que seriam imprecisos quanto à quantificação das horas extras laboradas.

Argumenta o apelante que a prova testemunhal produzida é robusta e coerente ao confirmar a realização de horas extraordinárias habituais, sem a devida contraprestação pecuniária.

Alega, ainda, que a sentença não considerou a responsabilidade da Autarquia pela não apresentação dos documentos solicitados, que seriam essenciais para a comprovação da jornada de trabalho, e que a omissão da Autarquia em fornecer tais documentos, mesmo após determinação judicial, deve ser interpretada em desfavor da mesma.

Assim, diante da impossibilidade do Recorrente comprovar a sua jornada de trabalho, aliada à omissão da Recorrida em apresentar os documentos solicitados, deve haver a inversão do ônus da prova.

Alega violação ao princípio da não validação da própria torpeza, pois a parte que detém a posse de documentos relevantes para a solução da controvérsia tem o dever de apresentá-los em juízo, e que a omissão da recorrida em apresentar os documentos solicitados, configura clara violação desse dever.

Afirma que a decisão judicial desconsiderou o cerne da questão: a mudança no horário de expediente e a imposição de plantões subsequentes à jornada regular, sem o devido registro e pagamento.

Por fim, o Apelante sustenta violação ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais e o dever de motivação adequada das conclusões judiciais, ao apresentar uma fundamentação deficiente e incompleta, que não se sustenta diante das provas produzidas nos autos.

Invoca, ainda, violação à legislação federal que estabelece a obrigatoriedade de preservação dos documentos de arquivos públicos, argumentando que a não apresentação desses documentos, sob qualquer pretexto, representa uma clara violação ao dever legal de guarda e conservação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

O Recorrente alega, em suas razões recursais, que a sentença recorrida merece ser anulada em virtude de flagrante cerceamento de defesa e equívoco na valoração das provas produzidas, sustentando que o magistrado singular incorreu em erro ao desconsiderar os depoimentos testemunhais colhidos em audiência, sob a alegação genérica de que seriam imprecisos quanto à quantificação das horas extras laboradas.

O cerceamento de defesa, enquanto vício processual de natureza grave, caracteriza-se pela violação ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, consubstanciado na privação ou restrição indevida do direito da parte de produzir provas ou de se manifestar nos autos.

Trata-se de vício que, quando configurado, acarreta a nulidade da decisão judicial, impondo-se a renovação do ato processual viciado, com a observância das garantias constitucionais do devido processo legal.

Contudo, não se verifica, no caso em análise, a ocorrência de cerceamento de defesa.

A sentença recorrida não desconsiderou os depoimentos testemunhais colhidos em audiência, mas sim os valorou de acordo com o princípio da persuasão racional, consignando que, embora as testemunhas tenham corroborado a existência de um sistema de plantão e mencionado a ocorrência de trabalho além da jornada regular, seus depoimentos mostraram-se genéricos quanto à quantificação precisa das horas extraordinárias supostamente devidas ao longo de mais de cinco anos.

A valoração da prova, enquanto atividade intelectual do julgador, é regida pelo princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o juiz aprecia livremente a prova, atribuindo-lhe o valor que entender adequado, desde que fundamente sua decisão, indicando os motivos que formaram seu convencimento.

Não se trata, portanto, de livre convencimento absoluto ou arbitrário, mas sim de convencimento motivado, fundamentado na análise racional e lógica do conjunto probatório.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. COISA JULGADA. VALORAÇÃO DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. BENFEITORIAS. EFICÁCIA EXECUTIVA DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve erro material ou contradição, quanto à identificação do esbulhador inicial; (ii) estabelecer se o acórdão violou a coisa julgada, formada em ação anterior de interdito proibitório; (iii) determinar se houve equívoco, na valoração da prova testemunhal e documental; (iv) examinar a alegada omissão, em relação à prova de existência e destruição de benfeitorias; (v) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa, pela ausência de inclusão formal de corréus, no polo passivo; e (vi) apurar eventual contradição, na determinação de desocupação imediata do imóvel, diante de decisão anterior que suspendera liminar possessória. (...) 8.
A valoração da prova testemunhal e documental insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do julgador, tendo o acórdão apreciado todos os elementos produzidos e atribuído maior peso às provas reputadas mais consistentes.
9. A inexistência de prova robusta e individualizada das benfeitorias alegadas, bem como de sua natureza necessária e de seu valor, afasta o direito à indenização, especialmente, diante da caracterização da posse de má-fé, nos termos do art. 1.220 do Código Civil. (...) (TJ/MG - Embargos de Declaração – Cv 1.0000.22.120056-1/004, Relator(a): Des.(a) Christian Gomes Lima (JD), 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2026, publicação da súmula em 26/02/2026) (NEGRITEI)

No caso em análise, o juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão, consignando que a prova testemunhal, embora indicasse a possibilidade de sobrelabor, não foi suficiente para precisar o quantum devido de forma segura e inequívoca ao longo de todo o período reclamado, especialmente diante da ausência de controles de ponto ou outros documentos hábeis a registrar a jornada efetivamente cumprida.

Ademais, a sentença destacou que os recibos de pagamento juntados pelo próprio autor demonstram o pagamento de valores sob as rubricas "HORAS EXTRAS 50%" e/ou "PLANTÃO" em diversos meses do período, indicando que havia reconhecimento e quitação de parte do labor extraordinário, o que fragilizaria a alegação de ausência total de pagamento durante a semana.

A alegação de que os depoimentos foram genéricos não configura desconsideração da prova testemunhal, mas sim valoração fundamentada do conjunto probatório, em consonância com o princípio da persuasão racional.

A prova testemunhal, por sua própria natureza, está sujeita a imprecisões e variações, especialmente quando se refere a fatos ocorridos ao longo de extenso período temporal, como no caso em análise, em que o Autor postula o pagamento de horas extraordinárias supostamente laboradas ao longo de mais de cinco anos.

A exigência de precisão na quantificação das horas extraordinárias não constitui rigor excessivo ou formalismo processual, mas sim decorrência lógica do princípio da congruência entre o pedido e a sentença, segundo o qual o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas ou conceder mais do que foi pedido.

Para que o juiz possa condenar a ré ao pagamento de horas extraordinárias, é necessário que o Autor demonstre, com razoável precisão, quais foram as horas extraordinárias efetivamente laboradas e não pagas, sob pena de se proferir decisão genérica e inexequível.

Nesse contexto, não há falar em cerceamento de defesa.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser decidida gravita em torno da distribuição do ônus da prova e da alegada inversão desse encargo probatório em desfavor da Recorrida, em razão da não apresentação dos documentos solicitados pelo Recorrente.

Na origem, cuida-se de demanda de natureza trabalhista ajuizada por servidor público municipal efetivo, ocupante do cargo de encanador de rede de água e esgoto desde 1o de agosto de 2012, que postulou o reconhecimento e pagamento de horas extraordinárias supostamente laboradas no período compreendido entre 3 de agosto de 2015 e 31 de dezembro de 2020, bem como o pagamento de hora intervalar suprimida, com adicional de cinquenta por cento, e seus reflexos em descanso semanal remunerado, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, além de indenização por danos morais e existenciais no valor de vinte mil reais.

O ônus da prova, enquanto instituto processual de natureza fundamental, caracteriza-se como o encargo atribuído às partes de demonstrar a veracidade dos fatos alegados, sob pena de suportarem as consequências desfavoráveis da ausência de prova.

Trata-se de regra de julgamento, destinada a orientar o juiz na hipótese de inexistência de prova suficiente sobre determinado fato relevante para o deslinde da controvérsia.

A distribuição do ônus da prova, no sistema processual civil brasileiro, obedece à regra geral estabelecida pelo ordenamento jurídico, segundo a qual incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme estabelece o art. 373, incisos I e II, do CPC.

Em casos excepcionais, possível é a inversão do ônus da prova, como por exemplo, quando se verificar a impossibilidade ou excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo probatório, ou quando for maior a facilidade de obtenção da prova pela parte contrária, conforme art. 373, §1o, do CPC.

Trata-se de técnica processual destinada a assegurar a paridade de armas entre as partes e a efetividade do processo, evitando que a distribuição estática do ônus da prova conduza a situações de injustiça ou impossibilidade de comprovação do direito alegado.

No caso em análise, o Recorrente sustenta que a inversão do ônus da prova se impõe, em razão da omissão da recorrida em apresentar os documentos solicitados, quais sejam, controles de jornada, escalas de plantão e ordens de serviço, documentos que estariam sob a guarda e responsabilidade da Autarquia e que seriam essenciais para a comprovação da jornada de trabalho efetivamente cumprida pelo recorrente.

Contudo, a inversão do ônus da prova não é automática ou decorre simplesmente da não apresentação de documentos pela parte contrária.

Ademais, a inversão do ônus da prova deve ser determinada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, preferencialmente na fase de saneamento do processo, assegurando-se à parte contrária o direito de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

No caso em análise, não se verifica a presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova, haja vista que a parte Recorrente, embora não tenha obtidos os documentos que pleiteou, exerceu de forma bastante elástica o seu direito de produção de provas.

A prova da jornada de trabalho e das horas extraordinárias laboradas pode ser feita por diversos meios, incluindo prova testemunhal, prova documental indireta (como recibos de pagamento, ordens de serviço, comunicações internas, registros de atendimento, etc.) e até mesmo prova pericial, quando necessário.

No caso em análise, o Recorrente produziu prova testemunhal, tendo sido ouvidas duas testemunhas em audiência, que confirmaram a existência de um sistema de plantão e mencionaram a ocorrência de trabalho além da jornada regular.

Contudo, conforme consignado na sentença recorrida, os depoimentos mostraram-se genéricos quanto à quantificação precisa das horas extraordinárias supostamente devidas ao longo de mais de cinco anos, não tendo sido apresentados dados concretos sobre dias e horários específicos de sobrelabor não pago.

Ademais, o recorrente juntou aos autos seus recibos de pagamento, que demonstram o pagamento de valores sob as rubricas "HORAS EXTRAS 50%" e/ou "PLANTÃO" em diversos meses do período, indicando que havia reconhecimento e quitação de parte do labor extraordinário.

Esses documentos, embora não comprovem a totalidade das horas extraordinárias alegadamente laboradas, demonstram que o recorrente tinha acesso a documentos que poderiam auxiliar na comprovação de sua jornada de trabalho.

A não apresentação do documento, por si só, não acarreta a inversão do ônus da prova, mas sim a aplicação de consequências processuais específicas, que variam conforme a natureza do documento e as circunstâncias da não apresentação.

A não apresentação de escalas e controles de jornada aliada à produção de prova testemunhal genérica não gera presunção de veracidade dos fatos alegados, haja vista que a condenação por horas extras exige prova consistente e robusta da jornada extraordinária não quitada.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. REGIME DE PLANTÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO LABOR EXTRAORDINÁRIO NÃO REMUNERADO. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação trabalhista cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste – SAEMI. O autor alegou labor extraordinário habitual não remunerado em regime de plantão e supressão de intervalo intrajornada, requerendo o pagamento de horas extras e reflexos, bem como indenização por dano moral/existencial. A sentença entendeu ausente prova segura da jornada extraordinária e indeferiu os pedidos. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, omissão na análise da prova e não aplicação da inversão do ônus da prova, requerendo a reforma integral do julgado. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa e deficiência de fundamentação; (ii) determinar se é cabível a inversão do ônus da prova em razão da não apresentação de documentos pela autarquia; (iii) definir se estão presentes elementos suficientes para condenação ao pagamento de horas extraordinárias. III. Razões de decidir 3. A sentença apresenta fundamentação clara e coerente, com análise expressa das provas produzidas, inclusive depoimentos testemunhais e documentos juntados, afastando a alegação de nulidade por omissão ou cerceamento de defesa. 4. A ausência de escalas e controles de jornada, aliada à negativa da autarquia quanto à sua existência, não autoriza, por si só, a inversão do ônus da prova nem a presunção de veracidade das alegações do autor, especialmente diante da fragilidade da prova oral e da existência de registros de pagamento de horas extras e plantões nos holerites. 5. A redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do CPC, exige decisão fundamentada e avaliação do caso concreto, não sendo aplicável quando a parte autora teve oportunidade de produzir prova testemunhal e documental, sem comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado. 6. A prova testemunhal produzida é genérica e insuficiente para demonstrar, com segurança, a habitualidade e a extensão da jornada extraordinária supostamente não remunerada, inviabilizando o arbitramento judicial de horas extras. 7. A alegação de supressão do intervalo intrajornada depende da comprovação de jornada superior a seis horas diárias em caráter habitual, o que não se demonstrou nos autos. 8. Diante da improcedência recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC e do Tema Repetitivo 1.059 do STJ. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A sentença é válida quando expõe de forma clara os fundamentos adotados, ainda que contrários à tese da parte. 2. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a parte tem assegurado o contraditório e a ampla produção de provas. 3. A inversão do ônus da prova exige decisão judicial específica e não se presume pela mera ausência de documentos. 4.
A não apresentação de escalas e controles de jornada não gera presunção de veracidade dos fatos alegados se a parte ré informa sua inexistência e o juízo indefere a confissão ficta, de sorte que a condenação por horas extras exige prova consistente da jornada extraordinária não quitada, sendo insuficientes depoimentos genéricos e estimativas unilaterais.
O pagamento parcial de horas extras impede a fixação por arbitramento sem prova mínima do labor excedente. Igualmente, o reconhecimento de supressão do intervalo intrajornada depende da comprovação de jornada superior a seis horas sem pausa habitual. 5. Diante do desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC. (TJ/MT - N.U 1000536-12.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026) (NEGRITEI)

O Recor
rente sustenta ainda, o princípio da não validação da própria torpeza, alegando que a Recorrida não pode se beneficiar de sua própria desídia administrativa, consubstanciada no extravio ou na não apresentação dos documentos solicitados.

Contudo, a aplicação do princípio da não validação da própria torpeza pressupõe a demonstração de que a parte agiu com torpeza, ou seja, com conduta ilícita, dolosa ou gravemente culposa, com o intuito de obter vantagem indevida ou de prejudicar a parte contrária.

Não basta a mera alegação de desorganização administrativa, sendo necessário demonstrar que a não apresentação dos documentos decorreu de má-fé ou de intenção deliberada de obstar a produção da prova.

No caso em análise, não se verifica a demonstração de que a recorrida agiu com torpeza ou má-fé.

A alegação de extravio ou inexistência de documentos, embora possa ser questionável do ponto de vista da organização administrativa da Autarquia, não é suficiente, por si só, para caracterizar torpeza ou má-fé.

Ademais, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de confissão ficta quanto aos documentos não apresentados pela recorrida, consignando que a ré reiterou a inexistência dos documentos solicitados, conforme se pode observar na decisão proferida no Id. 321552366.

Destarte, não se verifica a presença dos requisitos para a aplicação do princípio da não validação da própria torpeza, impondo-se a rejeição do argumento recursal nesse ponto.

O Apelante alega, também, que a sentença incorre em omissão ao negligenciar a análise aprofundada das provas documentais e testemunhais apresentadas, e que a alegação de que a prova testemunhal foi genérica e insuficiente para comprovar as horas extras não se sustenta diante da clara demonstração da dinâmica de trabalho imposta ao apelante.

A valoração da prova, conforme já consignado, é regida pelo princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o juiz aprecia livremente a prova, atribuindo-lhe o valor que entender adequado, desde que fundamente sua decisão, indicando os motivos que formaram seu convencimento.

No caso em análise, o juízo
a quo
analisou detidamente a prova testemunhal produzida, consignando que, embora as testemunhas tenham corroborado a existência de um sistema de plantão e mencionado a ocorrência de trabalho além da jornada regular, seus depoimentos mostraram-se genéricos quanto à quantificação precisa das horas extraordinárias supostamente devidas ao longo de mais de cinco anos.

A sentença destacou que não foram apresentados dados concretos sobre dias e horários específicos de sobrelabor não pago, dependendo-se de uma estimativa elaborada unilateralmente pelo Autor com base em memórias e reconstruções.

Essa valoração da prova testemunhal não configura omissão ou desconsideração da prova, mas sim análise fundamentada do conjunto probatório.

A prova testemunhal, por sua própria natureza, está sujeita a imprecisões e variações, especialmente quando se refere a fatos ocorridos ao longo de extenso período temporal, como no caso em análise, em que o autor postula o pagamento de horas extraordinárias supostamente laboradas ao longo de mais de cinco anos.

Ademais, a sentença analisou os recibos de pagamento juntados pelo próprio autor, que demonstram o pagamento de valores sob as rubricas "HORAS EXTRAS 50%" e/ou "PLANTÃO" em diversos meses do período, indicando que havia reconhecimento e quitação de parte do labor extraordinário.

O Apelante invoca, ainda, violação ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais, alegando que a decisão recorrida incorre em flagrante violação ao dispositivo constitucional que estabelece o dever de motivação adequada das conclusões judiciais, ao apresentar uma fundamentação deficiente e incompleta, que não se sustenta diante das provas produzidas nos autos.

É certo que a sentença proferida pelo juízo
a quo
é sucinta.

No entanto, não há falar em ausência de fundamentação, haja vista que o juiz analisou a questão fática na sua integralidade, bem como todo o conjunto probatório, como por exemplo, a oitiva de testemunhas em audiência de instrução e julgamento e a prova documental.

Assim, o fato do juízo de primeiro grau não ter esgotado por completo todas as questões suscitadas pelo Apelante não tem o condão de tornar nulo o ato sentencial.

Tal matéria encontra-se pacificada em sede de repercussão geral pelo STF no Tema 339 (STF, AI 791.292 QO-RG/PE), ocasião que concluiu que o art. 93, IX, da Carta Magna exige que a decisão judicial seja fundamentada, mesmo que de forma sucinta.

Trago à colação o seguinte aresto do STF que reafirmou o tema 339,
in verbis:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO COM MOTIVAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339) concluiu que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. (...) IV - Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE 1344356 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 25-08-2022 PUBLIC 26-08-2022)

O Apelante invoca, por fim, violação à legislação federal que estabelece a obrigatoriedade de preservação dos documentos de arquivos públicos, argumentando que a não apresentação desses documentos, sob qualquer pretexto, representa uma clara violação ao dever legal de guarda e conservação, e que a alegação de extravio ou desorganização administrativa não pode ser aceita como justificativa plausível para a ausência dos documentos.

A legislação federal estabelece que é dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação.

Contudo, a violação à legislação sobre arquivos públicos, embora possa ensejar responsabilização administrativa da Autarquia e de seus agentes, não acarreta, automaticamente, a inversão do ônus da prova ou a aplicação de presunção de veracidade das alegações do autor no âmbito do processo judicial.

A aplicação de consequências processuais desfavoráveis à parte que não apresenta documentos solicitados deve ser feita com base nas regras processuais específicas, e não com base, exclusivamente, na violação à legislação sobre arquivos públicos.

No caso em análise, conforme já consignado, não se verifica a presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova ou para a aplicação de presunção de veracidade das alegações do autor.

Diante do acima exposto, conheço presente Recurso de Apelação interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026